Tribunal: TJDFT
Processo: 0759963-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 42 - TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais de junho de 2019.
2. Em suas razões, sustenta a não ocorrência de prescrição quinquenal, asseverando que o reconhecimento do débito configura renúncia e interrompe a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança dos créditos salariais do servidor público autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Além disso, acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. No presente caso, a cobrança refere-se a créditos de junho de 2019. Conforme documento de ID 69022109, pág. 4, referidos créditos foram lançados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) em 2019, sob número de pedido 49/2019. Constata-se que tais créditos foram lançados dentro do prazo prescricional de cinco anos, ficando suspensa a prescrição desde então.
7. Em 19/08/2024 (ID 69022109, pág. 5), a Administração Pública emitiu a declaração de reconhecimento de despesas de exercício anteriores. No caso, o prazo prescricional permaneceu suspenso desde a data do requerimento administrativo até 19/08/2024 (reconhecimento), retomando o seu curso por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
8. A autora ajuizou a presente ação em julho de 2024, ou seja, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora R$ 14.249,49 (ID 69022109, págs. 4/5), com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar no 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa Selic.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, Súmula 42; STF, Súmula 383.